Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-87.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800952-87.2023.8.14.0061

APELANTE: ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE IMPOSSIBILITA O USO DE MOTOCICLETAS PARA TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. ATO ILÍCITO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.009/2009 E LEI FEDERAL Nº 13.640/2018.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
COMPROVADOS. CORRETA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que concedeu mandado de segurança à empresa Aist Brazil Software Limitada, deferindo liminar suspendendo os efeitos do Decreto Municipal nº 015/2023, que impossibilitava a atividade de transporte privado individual de motocicletas por meio de aplicativo “MAXIM”. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade do decreto, considerando a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, bem como a violação ao princípio da livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a adequação do mandado de segurança para impugnar o decreto municipal que restringiu a atividade da impetrante; e

(ii) Analisar a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 015/2023 à luz da legislação federal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato normativo que tenha aplicação concreta e imediata, quando há violação de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88 e da Lei nº 12.016/2009. A Súmula 266 do STF não se aplica ao caso, pois o decreto municipal não é uma lei em tese, mas ato administrativo de aplicação imediata.

4. O transporte privado individual por meio de aplicativo é regulado pela Lei nº 12.587/2012, com alterações da Lei nº 13.640/2018, e pelo Código de Trânsito Brasileiro. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme art. 22, inciso XI, da CF/88, razão pela qual o decreto municipal não pode contrariar a legislação federal.

5. A vedação imposta pelo decreto municipal viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (CF/88, arts. 1º, IV, e 170, IV), pois impede o exercício de atividade econômica lícita sem respaldo na legislação federal.

6. A decisão do STF no RE nº 1.054.110 firmou o entendimento de que Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal ao regulamentar o transporte privado individual de passageiros.

7. Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a concessão da liminar foi correta, pois a proibição imposta pelo decreto causaria prejuízos econômicos e comerciais irreversíveis à impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo de aplicação imediata que viole direito líquido e certo.

B. O transporte privado individual de passageiros é regulado por legislação federal, sendo inconstitucional norma municipal que imponha restrições contrárias às diretrizes federais.

C. A livre iniciativa e a livre concorrência impedem a proibição arbitrária de atividades econômicas lícitas pelos Municípios sem respaldo na legislação federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí em face de sentença que concedeu provimento ao mandado de segurança em favor da Aist Brazil Software Limitada e, liminarmente, suspendendo o Decreto Municipal nº 015/2023 que impossibilitava o exercício da atividade econômica empresarial da impetrante.

A sentença atacada considerou que o decreto municipal que suspendia temporariamente o transporte individual de passageiros por motocicletas é inconstitucional, pois a CF/88 estabelece que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, além da Lei Federal nº 12.009/2009 e o Código de Trânsito Brasileiro tratarem sobre a espécie de atividade profissional. Por fim, de acordo com decisão do STF, na regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal.

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto ausência de interesse processual de acordo com a Súmula 266 do STF. Ademais, aduz que o decreto não é inconstitucional visto a competência municipal para legislar sobre matérias locais e, por fim, alega que a concessão liminar acarretou em dano ao poder público, vez que a ordem pública estaria desamparada da tutela da lei.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a possibilidade do uso do mandado de segurança no caso em questão e a constitucionalidade do decreto municipal. Vejamos.

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, sendo um instrumento jurídico que visa proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade pública ou agente no exercício de função pública.

No art. 22, inciso XI, da CF/88 aduz que:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

Ademais, um dos princípios fundamentais é o da livre iniciativa, previsto no art. 1º e art. 170 da CF/88, aduzindo que:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

(...)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência;

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Por fim, há a Lei nº 13.640/2018 que alterou a Lei nº 12.587/2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros, dispondo que:

Art. 4º. Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

No caso em questão, a Aist Brazil Software Limitada é uma empresa que intermedia a prestação de serviços por meio do aplicativo de transporte “MAXIM”, possibilitando a conexão entre passageiros e motoristas parceiros, que são prestadores autônomos do serviço de transporte individual privado. Nesse ínterim, iniciou suas atividades em meados de FEVEREIRO/2023.

Todavia, fora instituído o Decreto Municipal nº 015/2023 no dia 28/02/2023, o qual unicamente suspendia temporariamente a utilização de motocicletas para prestação de serviço de transporte privado no Município de Tucuruí, posto a necessidade de promover estudos de segurança e legislação de trânsito, ter instituído Lei Municipal nº 8.548/2009 de serviço público de mototáxi e por ausência de regulamentação para motociclistas por aplicativo.

Embora louvável o argumento do Município de Tucuruí, não merece prosperar. Vejamos.

Inicialmente, sobre o
uso do mandado de segurança
como meio para coibir a suspensão de motocicletas de transporte privado,
é meio possível
, pois apesar da alegação da Súmula 266 do STF pelo apelante, o Decreto nº 015/2023 não é lei em tese e sem aplicação imediata a um caso concreto, pelo contrário,
é legislação que proíbe direito líquido e certo da empresa
, o qual de desenvolvimento de atividade econômica, visto a utilização de aplicativo de prestação de serviços de transporte entre passageiros e motoristas parceiros.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROMULGAÇÃO DE LEI VISANDO REDUZIR TARIFA DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA IMPETRANTE E IMPOR-LHE OUTRAS OBRIGAÇÕES. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA.
NORMA IMPUGNADA QUE TRATA DE PROIBIÇÃO INDIVIDUAL IMPOSTA ESPECIFICAMENTE À IMPETRANTE.

EFEITOS IMEDIATOS E CONCRETOS.
INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL.

"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
(Súmula 266 do STF). Há, porém, leis de efeitos concretos, que valem por atos administrativos individualizados. Divergindo do propósito ordinário das normas (regramento abstrato e hipotético para o futuro), apanha situação de fato delimitada e já em curso. Contra esse tipo de comando cabe a impetração."
(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0302180-50.2018.8.24.0030, Quinta Câmara de Direito Público, rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 18.06.2020). VÍCIO DE INICIATIVA. CÂMARA DE VEREADORES QUE INVADIU A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL, AO REGULAR MATÉRIA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA, RELATIVA À IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES A SEREM PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREVISÃO DE EVENTUAL RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50024059120208240061 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002405-91.2020.8.24.0061, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/01/2022, Terceira Câmara de Direito Público). (GRIFO).

Ademais, a alegação de omissão de regulamentação no Município de Tucuruí não merece prosperar, pois a empresa
Aist Brazil Software Limitada está abarcada pela Lei Federal nº 12.009/2009
que dispõe sobre as atividades profissionais de transporte de passageiros e segurança dos serviços, além da
Lei Federal nº 13.640/2018,
que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros.

Assim, caso o Município de Tucuruí queira regulamentar a matéria de transporte de passageiros por aplicativo, não há nenhum impeditivo, contudo, deverá cumprir os ditames do CTB e das leis federais, pois conforme julgado do STF, no Recurso Extraordinário nº 1.054.110, com relatoria do Ministro Roberto Barroso:
“No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros,
os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal”.

Ademais, mesmo com a Lei Municipal nº 8.548/2009 em vigor, de serviço público de mototáxi à população, o Município de Tucuruí não pode impedir a existência de serviço privado de transporte de passageiros por motocicletas, sendo de livre escolha da população, pois estaria atentando os princípios da livre iniciativa e concorrência, presentes no art. 1º, inciso IV e art. 170 da CF/88.

Por fim,

sobre o
periculum in mora
inverso, visto a não comprovação de probabilidade do direito
, não merece prosperar. Vejamos.

De acordo com o art. 7º, inciso II da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandando de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

A sentença concedeu a liminar à Aist Brazil pelo fato do Município de Tucuruí ter suspendido temporariamente o direito da empresa de utilizar motocicletas para transporte individual remunerado de passageiros, através do Decreto Municipal nº 015/2023, que era inconstitucional, pois não cumpria com as Leis Federais nº 12.009/2009 e nº 13.640/2018, as quais regulamentam o transporte remunerado privado.

Dessa forma, comprovado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, o qual de impedir o transportar de passageiros via aplicativo “MAXIM”, de modo a frustrar o regular exercício das atividades econômicas da empresa e causar danos econômicos e comerciais irreversíveis.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERIGO DE DANO.
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PROIBICAO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Demonstrada a relevância dos fundamentos da impetração e a ameaça de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, concede-se a liminar em Mandado de Segurança.

II. A proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas pelo Poder Público encontra óbice no princípio constitucional da livre atividade econômica conforme preceitua o art. 170 da CR/88, dispondo a Administração Fazendária de meios próprios para a cobrança do tributo devido pelo contribuinte.

III. Resta configurado o
periculum in mora
na medida em que
a suspensão da inscrição estadual bem como a proibição de emissão de notas fiscais (DAPI),
pode gerar danos econômicos e comerciais irreversíveis, de modo a impedir o regular exercício das atividades econômicas da empresa.

(TJ-MG - AI: 10024132503970001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014). (GRIFO).

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVADOS. ALVARÁ
DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DE GASOLINA.
ATITUDE CONTRADITÓRIA DO MUNICÍPIO.

1. É lícito ao juiz deferir liminar em Mandado de Segurança, desde que se encontrem presentes o
"fumus boni iuris"
e o
"periculum in mora"
, de modo a caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano irreparável ao direito do impetrante.

2. A legislação municipal deve regulamentar o exercício das atividades comerciais no âmbito de sua competência, devendo exigir as respectivas licenças e alvarás de funcionamento, visando resguardar os interesses de toda a coletividade municipal.

3. Contudo, nessa cognição sumária, o ente municipal, após anos adotando uma postura, qual seja, conceder o alvará de funcionamento do agravado,
passa a criar empecilhos a concessão do referido documento, não se mostra adequado.

4. O Município deveria ter sido diligente e cauteloso quando das demais concessões de alvará de funcionamento, não passando a ter atitude contraditória tão-somente 6 anos após a edição do referido Código de Postura Municipal.

(TJ-MG - AI: 10012140000360001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Tucuruí,
mantendo a sentença pelos motivos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025